Tribunal: TJBA
Processo: 8039593-16.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8039593-16.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO JURIDICA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DA BAHIA - AJUPROF-BAHIA

Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. RECURSOS DO FUNDEF.
AFASTADA A
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REJEITADO O
REQUERIMENTO DE
AMICUS CURIAE
DA
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA
. MÉRITO. PLEITO DE RATEIRO DE
,
NO MÍNIMO
,
60% DOS JUROS MORATÓRIOS DOS RECURSOS ADVINDOS DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF. ADPF Nº 528 CONSIGNA QUE
A
OS RECURSOS ALOCADOS NO FUNDEF NÃO SE APLICAM AOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CORRELAÇÃO COM O ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 14.485/22. ENTENDIMENTO COMPARTILHADO PELO STJ DE QUE A VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL DO FUNDEF NÃO SE APLICA AOS ENCARGOS MORATÓRIOS. ENTENDIMENTO DO STJ E DO TCU PELO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO DE 60% AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE JULGADO 12/12/2024
DENEGANDO A SEGURANÇA NO MS COLETIVO Nº
8041419-43.2023.8.05.0000.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE.

PRELIMINAR REJEITADA. REQUERIMENTO DE AMICUS CURIAE REJEITADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo Preventivo, com requerimento de tutela de urgência, impetrado pela
ASSOCIAÇÃO JURÍDICA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DA BAHIA
, contra ato dito coator perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
, consubstanciado na propositura de Lei nº
14.325/22, aprovada em 21/09/2022, com vistas a regulamentar o repasse dos valores advindos dos Precatórios do FUNDEF aos profissionais da carreira do magistério, temerária a direito constitucional que garante a
subvinculação
de 60% dos recursos provenientes dos precatórios do Fundef para pagamento dos profissionais do magistério que efetivamente trabalharam entre 1997 a 2006
(ID. 34767239)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança é via adequada para impugnar a lei mencionada; (
ii
) determinar se o requerimento de admissão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB) como
amicus

curiae
deve ser acolhido; (
iii
) verificar se há direito líquido e certo ao rateio de 60% dos juros moratórios provenientes dos precatórios do FUNDEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, o Estado da Bahia suscitou a preliminar de inadequação da via eleita por não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese, o que não merece prosperar, visto que o mandado de segurança é via própria para reclamar o controle jurisdicional de atos comissivos, ou omissivos, ilegais e eivados de abuso de poder, praticados por autoridade da Administração Pública.

4. Ademais, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia - AFPEB requereu a admissão como
amicus

curiae

no Mandado de
segurança na
petição ao
ID.45375652.
Os
“amigos da corte”
são admitidos nos processos com a função de fornecer informações, subsídios e argumentos técnicos ao julgador, nos termos do art. 138 do CPC, sendo de discricionariedade do magistrado admitir ou não, decisão essa que é irrecorrível. No mais, no que tange à intervenção do
amicus

curiae
no mandado de segurança, verifica-se que, conforme entendimento majoritário do STF, no processo

de mandado de segurança não é admitida a intervenção de terceiros nem mesmo no caso de assistência simples, por ausência de previsão na Lei nº12.016/2009, bem como por comprometer a
celeridade do mandado de segurança. Além disso, o peticionante ao
ID.45375652
não demonstra interesse na causa, nem comprova de forma concreta os requisitos de
"relevância da matéria", "especificidade do tema" e "repercussão social da controvérsia"
, conforme dispõe o art. 138 do CPC.

5. Cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo do Impetrante ao rateio de no mínimo 60% do valor dos juros moratórios que compõem os recursos advindos dos precatórios do FUNDEF
.

6. É cediço que o
Mandamus
é uma ação de procedimento especial que exige do Impetrante a demonstração, mediante prova pré-constituída, de que se configura detentor de uma situação jurídica incontroversa, a fim de que se possa tutelar um direito evidente. Neste cenário, a parte deve comprovar a ilegalidade ou o abuso da Autoridade Impetrada, por meio de prova documental.

7. De início, verifica-se que, no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental
n.º
528, o Supremo Tribunal Federal consignou que a vinculação constitucional, no sentido de que os recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, não se aplica aos encargos moratórios.

8. Desse modo, a Suprema Corte se referiu ao entendimento firmado na apreciação do Recurso Extraordinário
n.º
855091, no sentido de que
“os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso”
(RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021,
DJe
de 8/4/2021).

9. Ainda, trata-se de entendimento que se correlaciona perfeitamente com o disposto no art. 3º da Lei Estadual
n.º
14.485/22, uma vez que versa sobre a distribuição dos recursos devidos pela União ao Estado da Bahia, por meio de precatório judicial, a título de complementação do FUNDEF.

10. Ademais, também o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que a vinculação constitucional
do FUNDEF/FUNDEB

não se aplica aos encargos moratórios. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1944464 BA 2021/0083410-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 05/05/2022)

11. Ainda, em relação ao referido crédito precatório, o STJ entende que
“o pretendido rateio entre os profissionais do magistério de valor acumulado recebido em virtude de demanda judicial a princípio não atende propriamente à finalidade de manutenção de desenvolvimento da educação e valorização dos profissionais.
consiste
ao revés em mera repartição de quantia que não se relaciona com o incremento continuado do plano de educação”
. Ainda, o Tribunal de Contas da União afastou a
subvinculação
de 60% em relação aos precatórios do FUNDEF.

12.
A
Seção Cível de Direito Público deste TJBA já teve a oportunidade de apreciar o tema, no Mandado de Segurança Coletivo nº 8041419-43.2023.8.05.0000, julgado em 12/12/2024. Apesar do voto divergente da Desª
Rosita
Falcão, a maioria acompanhou o voto da Relatora, Desª Regina Helena, e denegou a segurança
.

1
3
. Assim, não se verifica a distinção apresentada pelo Impetrante para a possibilidade de ofensa direta à decisão em controle concentrado de constitucionalidade, proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528, o que descaracteriza a liquidez e certeza do direito pretendido.

1
4
. Por fim, não cabe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança, bem como em razão dos enunciados nas Súmulas 512, do STF, e 105, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
5
. Preliminar rejeitada. Requerimento de
amicus

curiae
rejeitado. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O Mandado de Segurança é cabível contra ato normativo com efeitos concretos.

2. Não se admite a intervenção de
amicus

curiae
no Mandado de Segurança, nos termos da Lei nº 12.016/09.

3. Os juros moratórios decorrentes de precatórios do FUNDEF possuem natureza autônoma e não se vinculam à
subvinculação
constitucional de 60%.

4. Não há direito líquido e certo ao rateio de 60% dos juros moratórios provenientes dos precatórios do FUNDEF para os profissionais do magistério.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 60, ADCT; CPC, art. 138; Lei nº 12.016/09, art. 25; Lei Estadual nº 14.485/22, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 528, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plenário, j. 15.03.2021; STF, RE nº 855091, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plenário, j. 15.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
nº 1944464/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 05.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8039593-16.2022.8.05.0000
, em que é
Impetrante
ASSOCIAÇÃO
JURÍDICA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DA BAHIA
e Impetrado
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
, tendo como interveniente o
ESTADO DA

BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
REJEITAR
a preliminar suscitada e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
vindicada face à ausência do direito líquido e certo, de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala das Sessões, 202
5
.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR28